Tribunal: TJES
Processo: 5000849-84.2023.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000849-84.2023.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTISHOW PRODUCOES E EVENTOS LTDA
RECORRIDO: ELCI ANTONIO CAMPOS e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000849-84.2023.8.08.0064

RECORRENTE: MULTISHOW PRODUCOES E EVENTOS LTDA

RECORRIDO: ELCI ANTONIO CAMPOS, CAMILA DE BARROS FRANCO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.
AKEL DE ANDRADE LIMA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO OBRIGACIONAL.
AUSÊNCIA DA BANDA CONTRATADA EM
EVENTO AGENDADO
.
FALTA
DE AVISO PRÉVIO OU JUSTIFICATIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

A requerida
MULTISHOW PRODUCOES E EVENTOS LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
ELCI ANTONIO CAMPOS
, que assim decidiu:
“
Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para: a) Condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$10.651,95 (dez mil seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais, com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; b) Condenar os mesmos réus, também solidariamente, ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir desta data (data do arbitramento) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
”
.

Em sede recursal (ID 15330693), o recorrente alega preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, ausência de ato ilícito ou responsabilidade civil, considerando que o contrato fora celebrado de forma verbal com terceiros e sem a participação da recorrente, e do dever de indenizar pelos danos materiais e morais, pugnando pela improcedência dos pedidos.

A
autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID
15330695
).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, em relação à Ilegitimidade passiva alegada pela recorrente, entendo por
rejeitá-la.
Isso porque, a parte requerida/recorrente não nega ser detentora da marca “Trio Chapahall’s”, sendo que a autora/recorrida demonstrou que a marca da empresa requerida encontra-se no stítio eletrônico e no registro de domínio da banda “Trio Chapahall’s”, como se depreende do documento acostado no ID 15330483.

Outrossim, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo. Além do que, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (
in statu assertionis
), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

Passo ao mérito recursal.

O caso em questão exsurge de relação jurídica cível, com escopo nos artigos que tratam de ato ilícito e da responsabilidade civil previstos no código civil.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo artigo 927, caput e §único do CC é da responsabilidade objetiva, seja contratual e extracontratual, pois encontra amparo na teoria do risco da atividade, ou seja, a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao causador do dano o dever de indenizar.

No mesmo sentido, conforme previsto no art. 186 do Código Civil,
"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Pois bem, comungo do mesmo entendimento do magistrado sentenciante. As provas carreadas nos autos IDs 15330479, 15330480 e 15330482, demonstram que houve a contratação da banda, no entanto, a contratada não fez a apresentação, apesar de ter comparecido ao local, deixando de prestar o serviço pelo qual foi contratada, de modo a caracterizar ato ilícito e via de consequência o dever de indenizar, nos termos da legislação civil supramencionada.

Não vejo provas nos autos de que o autor tenha impedido a banda de subir ao palco, como forma de forjar um prejuízo e ser indenizado, considerando o pequeno público presente.

Verifico, ainda, que o contrato, apesar de verbal, contou com a participação da recorrente, eis que caso Camila não fosse efetivamente representante da banda, esta não teria comparecido ao local do evento, sendo que o show acabou não se realizando, aparentemente em razão do pequeno público presente.

Como já tratado,
in casu,
a responsabilização civil é objetiva, conforme as disposições dos artigos do artigo 927 c/c 186 do CC. Assim, o causador do dano responde pela reparação de eventuais danos independentemente de culpa, a não ser que comprove que os danos foram provocados exclusivamente pela parte contrária ou por terceiro, ou que inexistiu no presente caso.

Logo, não vislumbro a presença de situação capaz de afastar a responsabilidade das contratadas, tratando-se, pois, de risco do empreendimento. Se os requeridos receberam os valores para a realização do evento, deveriam tê-lo realizado.

A indenização a título de danos materiais ao pagamento de R$10.651,95 (dez mil seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos) é devida, consoante documentação acostada ID 15330482.

No que se refere aos danos morais, é evidente a frustração causada pela legítima expectativa criada pelos réus na realização do show, além do desgaste e sofrimento decorrentes da não realização do show previamente agendado e divulgado, quebrando a expectativa do contratante e afetando a sua credibilidade.

Comprovada a ocorrência dos danos morais, o valor da indenização há de ser fixado com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve apenas servir como uma compensação na proporção da repercussão da ofensa.

Fixadas essas premissas, considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte dos responsáveis por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia fixada em sentença, qual seja R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)